Tribunal: STF
Processo: AI 102698
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-03
Data de publicação: 1985-05-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. OBICE REGIMENTAL NÃO
ULTRAPASSADO.
SENDO A PENA PREVISTA PARA O CRIME APENAS A DE DETENÇÃO, INCIDE, A
OPOR-SE AO PROSSEGUIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO, O OBICE PREVISTO
NO ART-325, I, DO RI/STF.
E CERTO QUE, PROCURANDO TRANSPOR A RESTRIÇÃO REGIMENTAL, ALEGOU O
RECORRENTE MALTRATO AO ART-153, PAR-1. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
MAS FAZ-SE TARDIA A ALEGAÇÃO POSTO QUE DEVERIA O TEMA
CONSTITUCIONAL TER SIDO PREQUESTIONADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DE
QUALQUER SORTE NÃO SERIA DE CONSIDERAR-SE A PRETENDIDA VIOLAÇÃO,
PORQUANTO AO REFERIR-SE O ARESTO A SER A VÍTIMA MULHER E O AGENTE
HOMEM NÃO PROCUROU DISCRIMINAÇÕES QUANTO A SEXO, MAS SIM MOSTRAR A
DESPROPORÇÃO FÍSICA ENTRE A VÍTIMA, QUE E MULHER E O AGENTE, QUE E
HOMEM E DE FORTE COMPLEIXAO, PARA REPELIR A ALEGAÇÃO DE
LEGITIMA DEFESA.